Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-23.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011276-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (EMBARGANTE), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOÃO AMBROSIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE – LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE ATOS CONCRETOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORAS, TENTATIVAS DE EXPROPRIAÇÃO, ACORDO HOMOLOGADO, RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS E REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – DEMORA DECORRENTE, EM PARTE, DE ENTRAVES CARTORÁRIOS, TRAMITAÇÃO JUDICIAL E FATORES EXTERNOS – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, porquanto a mera interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, constitui exercício regular do direito de recorrer, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar conduta temerária ou abusiva. Portanto, rejeita-se o pedido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011276-23.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANTÔNIO ORLANDO GEMMI

EMBARGADO:

COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO ORLANDO GEMMI
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 371439882) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta o embargante, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma analítica e individualizada, os diversos períodos de paralisação processual apontados nas razões do agravo de instrumento. Afirma que o julgamento limitou-se a registrar, de maneira genérica, a existência de atos processuais ao longo da tramitação da execução, sem examinar concretamente os lapsos temporais que, segundo defende, caracterizariam a inércia da parte exequente.

Aduz que a controvérsia submetida ao Colegiado não se restringia à constatação abstrata da existência de movimentação processual, mas exigia a apreciação específica dos períodos em que o feito teria permanecido sem impulso útil por tempo superior ao prazo prescricional aplicável. Argumenta que a ausência dessa análise individualizada comprometeria a completude da prestação jurisdicional.

Prossegue afirmando que o acórdão embargado não delimitou os marcos temporais concretamente indicados nas razões recursais, tampouco esclareceu quais atos processuais foram considerados aptos a interromper, suspender ou impedir a fluência da prescrição intercorrente. Sustenta que a falta desse enfrentamento inviabilizaria a compreensão integral da fundamentação adotada e dificultaria eventual controle da decisão pelas instâncias superiores.

Defende, ainda, que a fundamentação constante do acórdão seria excessivamente genérica, em afronta aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo alega, a mera referência à existência de atos processuais não seria suficiente para afastar a tese de prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração específica da relevância jurídica de cada ato considerado pelo Colegiado.

Argumenta que o julgamento deixou de esclarecer por quais razões determinados atos processuais foram reputados eficazes para afastar a incidência da prescrição intercorrente, especialmente diante da alegação de que parte significativa das movimentações ocorridas nos autos possuiria natureza meramente cartorária, registral ou burocrática.

Sustenta também a existência de omissão quanto à incidência da Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que o acórdão não teria analisado a compatibilidade entre a longa duração da execução e o entendimento segundo o qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Afirma, ainda, que a matéria relativa à prescrição intercorrente demandaria exame mais aprofundado dos períodos de paralisação processual e da efetiva utilidade dos atos praticados ao longo da execução, defendendo que a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não poderia ocorrer de forma genérica, sem prévia análise das circunstâncias específicas do caso concreto.

Alega igualmente omissão quanto aos precedentes invocados no recurso, sustentando que o acórdão não teria demonstrado eventual distinção ou superação em relação aos entendimentos apontados pela parte, circunstância que, segundo entende, configuraria afronta aos deveres de coerência, estabilidade e integridade previstos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer
“
a)
Sejam conhecidos e integralmente acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que o Egrégio Tribunal supra os vícios de omissão e deficiência de fundamentação apontados no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
b)
Seja a decisão embargada retificada e complementada, com o enfrentamento expresso e analítico dos períodos concretos de inércia processual e dos atos processuais pertinentes, garantindo-se a exatidão, coerência e completude da prestação jurisdicional, conforme exigido pelos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do mesmo diploma legal.
c)
Em face da demonstração de que a análise qualitativa e individualizada dos lapsos de inércia pode alterar o resultado do julgamento, requer-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida com a devida fundamentação.
d)
Seja assegurado o prequestionamento de todos os dispositivos legais e matérias ventiladas, especialmente os arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o art. 206-A do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso especial, conforme preceitua o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
e)
Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, requer seja o acórdão integrado para enfrentar expressamente cada um dos lapsos temporais indicados pelo recorrente, indicando quais atos processuais teriam aptidão interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição intercorrente, evitando-se futura alegação de negativa de prestação jurisdicional.
f)
Caso não sejam acolhidos os presentes embargos com efeitos modificativos, requer seja reconhecida e sanada a negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de enfrentamento das teses expressamente suscitadas pelo recorrente, especialmente quanto aos períodos concretos de inércia processual, à aplicação do Tema 566 do STJ, da Súmula 150 do STF, dos arts. 921 e 924 do CPC e da distinção entre atos meramente ordinatórios e atos efetivamente aptos a interromper a prescrição intercorrente”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 374703372, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração e a condenação da parte embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE – LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE ATOS CONCRETOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORAS, TENTATIVAS DE EXPROPRIAÇÃO, ACORDO HOMOLOGADO, RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS E REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – DEMORA DECORRENTE, EM PARTE, DE ENTRAVES CARTORÁRIOS, TRAMITAÇÃO JUDICIAL E FATORES EXTERNOS – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A configuração da prescrição intercorrente exige demonstração concreta de inércia qualificada e injustificada da parte exequente, não sendo suficiente o simples decurso do tempo ou a mera soma aritmética dos lapsos processuais.

A existência de atos voltados à satisfação do crédito, tais como penhora de bens, tentativa de alienação judicial, acordo homologado, retomada da execução e providências destinadas à regularização registral da constrição, evidencia a inexistência de abandono processual apto a ensejar a extinção da execução.

Demoras decorrentes de entraves cartorários, trâmites registrais, morosidade inerente ao aparelho judiciário e suspensão excepcional das atividades presenciais durante a pandemia não podem ser imputadas exclusivamente à credora, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão recorrida aprecia de forma clara e suficiente as teses deduzidas pela parte, expondo motivadamente as razões de convencimento do julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar, de forma analítica e individualizada, os períodos concretos de paralisação processual por ela indicados, limitando-se a consignar genericamente a existência de atos processuais praticados ao longo da execução.

Afirma que o Colegiado não delimitou os marcos temporais reputados relevantes para a análise da prescrição intercorrente, tampouco esclareceu quais atos teriam efetiva aptidão para interromper, suspender ou impedir a fluência do prazo prescricional, circunstância que, segundo alega, configuraria deficiência de fundamentação e afronta aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que o acórdão não apreciou expressamente a incidência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, nem os precedentes invocados nas razões recursais, requerendo o saneamento dos alegados vícios, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento e, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] No que concerne ao instituto da prescrição intercorrente, verifica-se que, conforme acertadamente consignado pelo Juízo de origem, sua configuração não decorre da mera aferição cronológica dos intervalos existentes entre os atos processuais, mediante simples operação aritmética de soma de lapsos temporais.

Isso porque o reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise qualitativa da marcha processual, impondo-se a verificação concreta acerca da existência de efetiva inércia qualificada e injustificada da parte exequente, apta a demonstrar verdadeiro abandono da execução.

Em outras palavras, não basta a constatação de demora na tramitação do feito, faz-se indispensável apurar se os períodos de paralisação decorreram exclusivamente da desídia da credora ou se resultaram de circunstâncias alheias à sua atuação, tais como entraves cartorários, diligências registrais, dificuldades na efetivação de constrições patrimoniais, suspensão processual decorrente de acordo entre as partes, morosidade inerente ao aparelho judiciário ou outros fatores externos que inviabilizem a imputação de abandono processual à exequente.

Com efeito, os autos revelam sequência de providências concretas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

As contrarrazões demonstram, de maneira detalhada, que houve penhora de veículo ainda no ano de 2002, realização de avaliação, designação de leilão judicial, inúmeras tentativas de remoção do bem móvel penhorado, além de dificuldades decorrentes da ocultação do veículo pelo próprio executado, então nomeado fiel depositário.

Além disso, consta dos autos que as partes celebraram acordo judicial em 2008, homologado por sentença, ocasião em que o feito foi suspenso em razão da composição amigável.

Tal circunstância possui extrema relevância jurídica, pois afasta, por si só, a tese de abandono linear e contínuo do processo.

Posteriormente, diante do inadimplemento do acordo, a exequente requereu o desarquivamento e retomou os atos executivos, promovendo nova busca patrimonial e requerendo penhora de imóvel pertencente ao executado.

Na sequência, houve necessidade de regularização registral da constrição, retificação do auto de penhora, adequação da matrícula imobiliária em razão de georreferenciamento, enfrentamento de sucessivas notas devolutivas expedidas pelo Registro de Imóveis e ajustes técnicos indispensáveis à efetivação da penhora.

Logo, a marcha processual demonstra inequívoca atuação da exequente no sentido de impulsionar o feito.

[...]

Outrossim, importante observar que diversos períodos de demora decorreram de fatores externos à atuação da credora, incluindo entraves registrais, morosidade cartorária, sucessão de magistrados na unidade jurisdicional, tramitação física do processo durante longo período e, posteriormente, suspensão das diligências em razão da pandemia da COVID-19.

Assim, não há como imputar exclusivamente à exequente toda a delonga verificada nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que quando do início do cumprimento de sentença vigorava o Código de Processo Civil de 1973, circunstância juridicamente relevante para análise da matéria.

Na sistemática do CPC/73, a prescrição intercorrente exigia efetiva suspensão do processo e inequívoca inércia da parte exequente após regular intimação para impulsionar o feito, não sendo suficiente mera demora processual ou morosidade da máquina judiciária.

A propósito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a égide do CPC/73, sempre exigiu demonstração concreta de desídia da parte credora.

Nessa linha, revela-se igualmente improcedente a tentativa do agravante de invocar retroativamente as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.090.768/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024, consolidou entendimento no sentido de que as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente não possuem aplicação retroativa, incidindo apenas sobre processos novos ou execuções infrutíferas posteriores à vigência da novel legislação.

Portanto, não há falar em aplicação automática do novo regime jurídico ao presente cumprimento de sentença, iniciado ainda no ano 2000, sob a égide do CPC/73.

[...]

No caso concreto, parcela substancial da demora decorreu precisamente de fatores alheios à atuação da exequente, incluindo trâmites registrais complexos, devoluções cartorárias, necessidade de adequação documental, demora no cumprimento de mandados e suspensão excepcional de atividades presenciais durante a pandemia.

Além disso, não passa despercebido que o próprio executado permaneceu durante anos sem constituir advogado nos autos, vindo a suscitar a tese prescricional apenas em 2025, mesmo tendo sido regularmente intimado de inúmeros atos processuais pretéritos.

Nesse cenário, reconhecer a prescrição intercorrente significaria prestigiar comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e com a cooperação processual prevista no artigo 6º do CPC.

Por conseguinte, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, apreciou os argumentos defensivos relevantes, observou o contraditório substancial e concluiu corretamente pela inexistência de abandono processual apto a ensejar extinção da execução.

Desse modo, não demonstrada inércia qualificada da exequente, tampouco nulidade decisória ou afronta aos princípios constitucionais invocados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.”

Não prosperam as alegações da parte embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, concluindo pela inexistência de inércia qualificada da exequente após análise da marcha processual e dos atos praticados para satisfação do crédito.

A pretensão de exigir exame individualizado de cada período de paralisação revela mero inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, o que não se admite em embargos de declaração.

Também não há omissão pelo fato de o acórdão não ter analisado isoladamente cada marco temporal indicado pela parte.

A decisão apreciou a questão central controvertida e apresentou fundamentação suficiente para afastar a prescrição intercorrente, não estando o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos quando já houver fundamento bastante para a solução da causa.

Igualmente não procede a alegação de afronta aos artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão expôs de forma clara e suficiente as razões pelas quais afastou a prescrição intercorrente, inexistindo deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Quanto à alegada omissão em relação à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, também não assiste razão ao embargante. A questão da prescrição intercorrente foi devidamente apreciada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes quando a matéria foi adequadamente enfrentada.

Da mesma forma, o pedido de nova análise da prescrição intercorrente evidencia tentativa de reapreciação de matéria já decidida no julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não procede, ainda, a alegação de omissão pela ausência de enfrentamento individualizado dos precedentes citados e de suposta violação aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. O acórdão examinou adequadamente a questão jurídica controvertida e apresentou fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Por fim, inexistente qualquer vício integrativo previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, porquanto a pretensão deduzida visa exclusivamente à modificação do resultado do julgamento. Ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reabertura de debate jurídico já exaurido pelo Colegiado.

Dessa forma, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados pela parte recorrente, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Requer, a parte embargada, a condenação do embargante por litigância de má-fé. Todavia, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

O simples manejo de embargos de declaração, ainda que rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, não configura, por si só, conduta temerária ou abuso do direito de recorrer. Assim, rejeito o pedido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026